Tribunal: TJBA
Processo: 8042088-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042088-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ELT SERVICOS EM ELETRICIDEDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL PELA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. ART. 924 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ENTENDIMENTO STJ. REDUÇÃO DEVIDA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ART. 523, §1º, DO CPC. INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em processo de cumprimento de acordo homologado judicialmente, o qual foi descumprido, parcialmente, pela executada/agravante.

II. Questão em discussão

2. São quatro pontos a serem analisados:
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente;
(ii)
a redução da cláusula penal;
(iii)
a possibilidade de liquidação por simples cálculos; e
(iv)
a incidência da sanção do art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nada obstante a longa tramitação no feito, para a configuração da prescrição intercorrente não basta a mera passagem do tempo, sendo imprescindível a inércia do autor/exequente; no caso concreto, não restou configurada omissão da parte interessada, uma vez que a demora no feito executivo não lhe deve ser imputada, considerando o extravio dos autos e o descumprimento de atos cartorários no juízo de origem.

4. Por outro lado, possui razão a agravante no que atine à cláusula penal, porquanto, mesmo sob a sistemática do Código Civil de 1916, havendo o pagamento parcial da obrigação, o órgão judicial pode reduzir a multa, a fim de evitar a desproporcionalidade. Precedentes STJ.

5. Na hipótese vertente, em razão do adimplemento parcial do valor fixado em acordo homologado judicialmente, o montante da cláusula penal ultrapassa significativamente o remanescente da obrigação principal, estando configurada, portanto, a desproporcionalidade. Cláusula penal reduzida.

6. Em se tratando de execução de valor certo, em que basta a incidência da correção monetária e dos juros de mora para se alcançar o importe atualizado, não se justifica a designação de perito, sendo suficiente a liquidação por simples cálculos.

7. Inexistindo pagamento voluntário da obrigação pela parte executada, cabe a incidência da sanção prevista no art. 523, §1º, do CPC, conforme exegese clara do dispositivo.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da cláusula penal, nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042088-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ELT SERVICOS EM ELETRICIDEDE LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21